Tribunal: STF
Processo: HC 201602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Murilo Martins Melo de Souza, em favor de Ryner Rafael Pereira Silva Cardoso, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 663.643/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (e-STJ fls. 10/20). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na origem, o qual teve o pedido liminar indeferido (e-STJ, fls. 8/9). 
    No presente writ (e-STJ, fls. 3/7), o impetrante sustenta haver constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão da pena fixada. 
    Aduz, em suma, que o paciente preenche todos os requisitos para a concessão do redutor do §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, alega que a negativa do benefício se deu sem fundamentação idônea, com base na hediondez e quantidade de droga apreendida. 
    Diante disso, requer, liminarmente no mérito, a aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Ao contrário do que afirma o impetrante, não há relação de seu caso com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante deseja a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    A sentença foi proferida em 17.11.2020; a apelação chegou ao TJ/SP em 11.12.2021; e os autos foram encaminhados ao revisor em 6.5.2021.
    A Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte, o que não é o caso dos autos. No sentido, cito precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao TJ/SP.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente